Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração opostos no
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011222-67.2020.8.11.0000
Embargante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Embargada: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL (id 53786995) nos autos do Recurso Especial (id 50191951), apresentado pela parte Embargada.
O efeito suspensivo restou deferido parcialmente na decisão id 50425499.
Posteriormente, foram rejeitados os Embargos de Declaração apresentados por ambas as partes, sendo que, na sequência, o Recurso Especial foi admitido.
Aduz a parte Embargante que ao interpor os Embargos de Declaração contra a decisão que concedeu parcialmente o efeito suspensivo, os prazos foram suspensos, motivo pelo qual não apresentou suas contrarrazões ao Recurso Especial.
E ainda, afirma que há erro material na decisão, uma vez que constou que as contrarrazões já haviam sido apresentadas, postulando pelo reconhecimento do erro e oportunidade para apresentar as contrarrazões.
A parte Embargada apresentou as contrarrazões id 55654450, postulando pela rejeição do recurso.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
É sabido que somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Sem maiores delongas, verifica-se que a decisão id 53024961 incorreu em erro ao afirmar que as contrarrazões já haviam sido apresentadas, uma vez que, como exposto pela parte Recorrente, seu prazo para tanto estava suspenso e aludida peça não foi juntada aos autos para aguardar o julgamento dos aclaratórios, incorrendo a decisão em erro material.
Isto posto, ACOLHO os Embargos de Declaração para sanar o erro material do dispositivo dos aclaratórios id 53024961, excluindo o seguinte trecho:
“Verificando que já foram apresentadas as contrarrazões, passo a análise do recurso especial.”
Consequentemente, CHAMO O FEITO a ordem para tornar sem efeito a decisão que realizou o exame da admissibilidade do Recurso Especial.
Proceda a Secretaria a intimação da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Após, retornem os autos conclusos para análise da admissibilidade do recurso especial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.
vi